Tribunal: TJSP
Processo: 2232201-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232201-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Rosana, em que são agravantes LUIZ
BORGA e MARIANA VERNASCHI SILVA, é agravado MUNICÍPIO DE
ROSANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232201-32.2020.8.26.0000 -Voto no 1248-20
2
VOTO No 1.248/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2232201-32.2020.8.26.0000
COMARCA:
ROSANA VARA ÚNICA
AGRAVANTE:LUIZ BORGA E OUTRO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ROSANA
JUÍZA:
SAMARA ELIZA FELTRIN
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que
homologou cálculo elaborado pelo exequente. Decisão que
indicou apenas parte do valor devido. Erro material.
Embargos de declaração opostos pelo ora agravante que
foram rejeitados pelo Juízo. Correção necessária. Agravo
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, nos autos de ação condenatória ajuizada pelos agravantes, em fase de
cumprimento do julgado, manteve a homologação dos “cálculos apresentados
pelo exequente (R$ 5.911,01)” e negou provimento aos embargos de
declaração opostos pelo exequente, ora agravante, sob os seguintes
fundamentos: “nota-se que a petição e cálculos encartados às fls. 21/31,
foram apresentados de forma confusa, pois, malgrado às fls.28, ter constado
valores em linha de vários subtotais, às fls. 31, constou um outrovalor, este
descrito expressamente de TOTAL GERAL DEVIDO, devendo assim,neste
incidente de cumprimento de sentença, permanecer o valor outrora
homologado, ou seja, referente aos subtotais R$ 1.594,85 (total a ser retido
(INSS)) e R$ 4.316,16 (total devido pelo empregador), que somados atingem
o referido valor de R$ 5.911,01. Destarte, na verdade, a pretexto de existência
de possíveis erros materiais,aliás inexistentes, como já visto, está a parte
embargante pretendendo inverter o resultado,olvidando que os embargos
declaratórios não constituem recurso próprio para corrigir os fundamentos da
decisão” (fls. 61/62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232201-32.2020.8.26.0000 -Voto no 1248-20
3
O agravante alega, em síntese, que a decisão incorreu em erro
material, uma vez que o valor de R$ 5.911,01 corresponde apenas ao valor
devido a título de verbas previdenciárias, não ao valor total devido pela
executada, descrito integralmente no restante do laudo apresentado (fls. 28/31
dos autos de origem). Pede o provimento do agravo para que os cálculos
apresentados sejam homologados em sua integralidade, “conforme decisão
homologatória de fls. 52 com a exclusão da indicação do numerário R$
5.911,01 lançado” (fl. 11).
Recurso processado (fl. 13) e não respondido.
É O RELATÓRIO.
Assiste razão ao agravante.
Com efeito, os cálculos trazidos por ele a fls. 25/31 dos autos
de origem não podem ser reduzidos ao indicador “Total Geral Devido R$
5.911,01” apontado na fl. 31. Esse total encontra-se abaixo de tabela onde há
três colunas: “Diferença Devida”, “INSS a ser retido” e “INSS empregador”.
Fforam feitas outras indicações de valores, que aparecem após
extensa tabela na qual consta uma coluna denominada “Ad. Insalubridade” (fl.
28). Estão indicados os valores correspondentes ao “Total Devido (corrigido
+ juros”, “Total a ser retido (INSS)”, “Total devido pelo empregador”, “Multa
(R$ 100/dia) folhas 598/602” e “Honorários sucumbenciais (10%)”. Tais
indicações não podem ser desconsideradas.
Tanto assim é, que na impugnação oferecida ao cumprimento
de sentença pela agravada (fls. 38/40 daqueles autos) ela se insurge apenas
contra um dos valores apresentados a fl. 28, qual seja, o valor da multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232201-32.2020.8.26.0000 -Voto no 1248-20
4
Em que pese o agravado tenha utilizado a expressão “Total
devido” (fl. 28) e “Total geral devido” (fl. 31), os cálculos apresentados
devem ser interpretados em conjunto; não é possível homologar como único
valor devido um total que não contemple o valor relativo ao principal da
condenação (pagamento de adicional de insalubridade) a que corresponde o
cumprimento de sentença (adicional de insalubridade). É manifesto o erro
material.
Por tudo isso, a decisão agravada deve ser reformada apenas
para que dela seja excluída a indicação do valor “R$ 5.911,01”, mantendo-se a
determinação de homologação dos cálculos apresentados e a condenação em
honorários de sucumbência, conforme determinada na fl. 62.
Pelo meu voto, dou provimento ao agravo para excluir a
expressão “valor de R$ 5.911,01” da decisão agravada, que, no mais, fica
mantida.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR